Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707120-05.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DEYST DEYSTHER FERREIRA DE CARVALHO CALDAS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o autor recorrente, BANCO DO BRASIL S.A., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação à dialeticidade recursal quanto aos argumentos insertos em seu apelo a respeito da regularidade dos encargos contratuais e dos juros remuneratórios cobrados (Lei n. 4.595/64; Súmula n. 596/STF; Súmula n. 382/STJ; Súmula Vinculante n. 7), para fins de obstar eventual pedido revisional inexistente na espécie. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Intime-se. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora